Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804411-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA RUTH SOUZA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO POSSUI OS REQUISITOS DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas podem ser cobradas em razão de atividade estatal decorrente do exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público, conforme artigo 145, II da Constituição da República.

2.
A
Taxa de Urbanização cobrada pelo no IPTU de Belém tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de modo que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

3. Em relação ao alegado efeito confiscatório da mora em IPTU, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. No caso, o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0804411-57.2021.8.14.0000
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL (UPJ) DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ – OAB/PA 10.308.

AGRAVADA: MARIA RUTH SOUZA DE JESUS.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FEREIRA DA SILVA – OAB/PA 4807.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos de EXCEÇÃO DE PRÉ0-EXECUTIVIDADE (Processo nº 0045720-13.2011.8.14.0301) proposta por MARIA RUTH SOUZA DE JESUS.

O agravante manifesta impugnação contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda, que, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora do percentual de 32% para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA, referente a IPTU dos exercícios de 2007 a 2009, bem como determinou fosse excluída a taxa de urbanização, por entender ser inconstitucional a referida taxa.

Nas razões do instrumento, id. 5172698, o agravante pugna, pela reforma do julgado argumentando: a) que a multa moratória em 32% seria válida e que não configuraria confisco; b) que a taxa de urbanização possui divisibilidade e especialidade, de modo que é constitucional.

Contrarrazões apresentadas em id. 5656959, pugnando pela manutenção do julgado.

O douto parquet, apresentou parecer de id. 6136691, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

a) DA MULTA DE 32% E ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFICATÓRIO.

A primeira questão a analisar no presente caso é a alegação de que a multa moratória de 32% da dívida de IPTU seria confiscatória ou não.

Pois bem, a multa questionada está prevista no art. 165 do CTRM (Lei n. 7.056/77) e que neste dispositivo legal consta uma gradação de multa, levando em consideração o tempo de atraso no pagamento, vejamos:

Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará

acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais: (NR)

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).

Disponível em
http://www.belem.pa.gov.br/semaj/app/Sistema/view_lei.php?lei=7056&ano=1977&tipo=1

Ao analisar a multa aplicada verifico que não ultrapassa o valor principal da dívida o que, em minha compreensão, não ultrapassa o limite da razoabilidade.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência das duas turmas de Direito Público desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República.

2.
In casu
, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão recorrida nesse ponto.

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.

4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

TJPA.
Agravo De Instrumento (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000. Relator(a):
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 12/07/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público.”

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS. MULTA DE 32%. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(5078523, 5078523, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-06)

Portanto, acolho a tese de inexistência de caráter confiscatório.

b) DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE URBANIZAÇÃO.

Para dirimir corretamente a questão, faz-se necessário revisitar o art. 145, II da Constituição Federal, vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

A Carta Magna é bastante clara ao definir que as taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do poder público.

Então, o que seria serviço público divisível e específico? O art. 79 do CTN tem a resposta:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:

I – utilizados pelo contribuinte:

(a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

(b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II – específicos, quando possam ser destacados, em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas;

III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Portanto, a especificidade se refere à possibilidade de o serviço ser medido em unidades, de modo que a taxa cobrada não se presta para atividades permanentes do poder público, ao passo que a divisibilidade estabelece que não se trata de serviços gerais ou voltados à coletividade, mas sim capaz de ser utilizado por cada um dos usuários, de forma individual e separadamente.

Assim, entendo que a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador não possui os requisitos da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Deste modo, deve ser mantida a decisão agravada quanto a este ponto.

Neste sentido, há julgados de nossa Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República.

2. In casu, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em

(3292720, 3292720, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-12)

c) DO DISPOSITIVO

Deste modo, conheço e dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém, para apenas reconhecer que a multa moratória de 32% estabelecida pela Lei Municipal n. 7056/77 não é inconstitucional, sendo mantida a decisão agravada em seus demais termos, conforme fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/09/2021